Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701764-12.2022.8.07.0010 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALICE ALVES DE BAROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA. LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA, EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 12.8.2020, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da parte autora/apelante entre agosto de 2017 a agosto de 2020, que resultou na cobrança de R$ 11.718,21, com vencimento em 30.7.2021, decorrente da revisão de consumo médio (diferenças apuradas). 2. Em que pese a concessionária ter adotado como critério para a apuração do consumo faturado a menor, não se afigura equivocado o refaturamento com base na respectiva média aritmética dos dozes últimos faturamentos de medição normal disponíveis, em atenção ao artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010, vigente à época. Assim, mister a manutenção da sentença que determinou o refaturamento com base na média de consumo entre os meses de agosto de 2016 a julho de 2017. 3. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, o que não se verificou na hipótese, porquanto, além de pendente a demonstração de que esteve absolutamente impedida do exercício de sua atividade, inexiste histórico de percepção de renda no período a esse título. Uma vez que o dano material não pode ser presumido, não se mostra viável a concessão de lucros cessantes à parte autora. 4. Quanto ao corte de fornecimento de energia elétrica, desarrazoada a conduta da concessionária, porquanto embora tenha emitido fatura para pagamento, a irregularidade constatada se refere a período pretérito, razão pela qual sua cobrança não poderia ensejar a suspensão de serviço essencial, afigurando-se forma de constrangimento ou coação ao consumidor, o que configura o dano moral. 5. Recurso da parte autora conhecido e provido, em parte. Recurso da parte ré conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, bem como à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, afirmando que, no presente caso, não houve prestação deficiente, pois a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. Pondera que a desconstituição do débito configura evidente ofensa ao disposto no artigo 884 do CCB. Aduz que foi submetida a tratamento desigual no exercício de seus direitos e faculdades processuais e privada do seu direito ao contraditório. Pontua que a decisão carece de fundamentação adequada. Acrescenta que apresentou diversas provas contundentes acerca da irregularidade identificada, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança impugnada pela recorrida. Dessa forma, entende que não se pode falar em nulidade da inspeção, menos ainda em nulidade da cobrança, sobretudo porque foi oportunizado à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja com a concessão de prazo para requerimento de perícia, seja com a abertura de prazo para interposição de reclamação administrativa, tudo em conformidade ao disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL. Narra, por fim, sobre o dever de fiscalização e de combate ao furto de energia elétrica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, uma vez que “O recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.119.824/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028